Tribunal: STF
Processo: Ext 1536
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Extradição Executória requerida pelo GOVERNO DO URUGUAI em desfavor do nacional uruguaio MAURICIO DAMIAN TROTEIRO GIUDICI, para cumprir pena de 12 (doze) anos de prisão pela prática do crime de roubo com privação de liberdade previsto no art. 314-bis do Código Penal uruguaio.



    Em Sessão Virtual de 21 a 28 de agosto de 2020, a Segunda Turma desta Corte deferiu o pedido de extradição.



    Inconformado, o extraditando opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela Segunda Turma, em Sessão Virtual de 18 de dezembro de 2020 a 05 de fevereiro de 2021.



    Por decisão proferida em 11/03/2021, não conheci do agravo regimental interposto pelo extraditando contra o acórdão dos embargos de declaração, por ser manifestamente incabível.



    O acórdão transitou em julgado em 37/03/2021, conforme Certidão de 30/03/2021 (e-Doc. 67).



    Por Petição de 24/08/2021, o extraditando requereu a revogação de sua prisão cautelar sob o argumento de que decorreu o prazo previsto no art. 92, da Lei n. 13.445/2017, para que o Estado requerente retire o estrangeiro do território nacional (e-Doc. 77).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante Ofício n. 1422/2021 (e-Doc. 81), informou que “a 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS indeferiu a liberação antecipada para fins de extradição do estrangeiro MAURÍCIO DAMIAN TROTEIRO GIUDICI”.



    O Ministério Público Federal manifestou-se “pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informe se já foi autorizada a entrega de Maurício Damian Troteiro Giudici ao Estado requerente e, em caso positivo, em qual data foi efetivada a respectiva comunicação (e-Doc. 83).



    Mediante o Ofício n. 2049/2021 (e-Doc. 91), o Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o Extraditando “cumpre pena no Brasil com término previsto para o dia 21/11/2034, de modo que a entrega às autoridades uruguaias ficará diferida até o término das pendências com a Justiça brasileira” (grifei).



    Desse modo, o Ministério Público opinou para que fosse “realizada consulta ao Presidente da República para que manifeste se há interesse na entrega imediata do extraditando ao Estado requerente” (e-Doc. 95).



    Em resposta, a Presidência da Republica acatou o entendimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que a presente extradição fosse executada “somente após o término das pendências com a Justiça brasileira” (e-Doc. 100 e 101 – grifei).



    Por Petição n. 105125/2021 (e-Doc. 108), reitera o pedido de (i) revogação da prisão preventiva e, (ii) imediata colocação para monitoramento eletrônico, “conforme progressão de regime em processo de execução penal 0141558-68.2018.8.21.0001” e, na Petição n. 112935/2021 (e-Doc. 110), com o mesmo pedido.



    O Ministério Público Federal, sustenta que “há de se reconhecer a necessidade de se consultar o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a possibilidade de transferência da execução da pena imposta ao extraditando pela Justiça brasileira para a Justiça uruguaia” (e-Doc. 112).



    Por Decisão proferida em 13/12/2021, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição e determinei fossem requisitadas novas informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública “sobre a liberação antecipada para cumprimento do restante da pena a que foi sentenciado o extraditando no Brasil, pela Justiça uruguaia, Estado requerente” (e-Doc. 114).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante o Ofício n. 4184/2021 (e-Doc. 117), reitera informações anteriores no sentido do indeferimento da liberação antecipada pelo Juiz da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Novamente, por Petição n. 2873/2022 (e-Doc. 121), requer o extraditando a revogação de sua prisão cautelar, “uma vez que o súdito estrangeiro ficará em solo brasileiro até 2034, devido a pendências junto à Justiça brasileira”.



    Por Decisão proferida em 11/04/2022 (e-Doc. 136), deferi o pedido do Ministério Público Federal, para, mais uma vez, requisitar informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a possibilidade de transferência da execução da pena imposta ao extraditando pela Justiça brasileira para a Justiça uruguaia.



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Ofício n. 1519/2022, informa que encaminhou consulta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, em cumprimento à Decisão proferida em fl. 11/04/2022 (e-Doc. 136).



    A Defesa do extraditando, “a fim de acelerar o processo”, informa que “peticionou no processo de execução” e recebeu decisão indeferindo a execução antecipada da pena e, assim, requer, “uma vez já cumprida todas as fases processuais dessa extradição”, a “liberação do súdito estrangeiro para que possa progredir de regime, estando com direito de progressão vencida desde 07/2021”, concedida pelo Juízo das Execuções Criminais (e-Doc. 142).



    Com vistas, o Ministério Público Federal reitera a consulta ao Juízo das Execuções sobre o interesse na transferência da execução da pena imposta ao extraditando para a Justiça uruguaia, “o que viabilizaria a sua entrega ao Estado requerente” (e-Doc. 149).



    Em 16/08/2022, a Defesa requer, desta vez, a aplicação do art. 86 da Lei n. 13.445/2017, “para que o estrangeiro aguarde o término do pedido extradicional em domiciliar ou outra medida cautelar” (e-Doc. 151), pedido esse reiterado nos e-Docs. 154, 161 e 167.



     Finalmente, o Ministério Público Federal “reitera os termos dos pareceres anteriores e se manifesta pela manutenção da prisão preventiva do extraditando”.



    É o relatório, no essencial. Decido.



    É certo que esta Corte decidiu, em Questão de Ordem que, como no caso, se há condenação no Brasil, a entrega do extraditando fica condicionada ao cumprimento da pena aqui imposta, podendo o Tribunal, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão preventiva para fins de extradição, adaptando-a ao regime de execução da pena a que foi condenado no Brasil, desde que assegurada a entrega do extraditando, bem como garantir a ordem pública e a ordem econômica, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Eis a ementa:



    “Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução – art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.”



    (Ext 893 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 10/03/2015 - grifei) 



    No voto condutor da ementa acima transcrita, o eminente Relator usou de exemplo fático que entendo ser cabível ao caso concreto, vejamos:



    “Um exemplo poderá ilustrar a situação. Imagine-se que, ao ingressar no país, um estrangeiro use passaporte falso. É preso e condenado a uma pena privativa de liberdade em regime aberto. Durante o processo, surge a informação de que o sujeito é um fugitivo no seu país de origem, condenado por assassinatos em série e é deferida sua extradição para execução de várias penas de 30 (trinta) anos de reclusão. Nesse caso, o juízo da execução penal pouco poderia fazer, além de determinar o cumprimento da pena no regime estabelecido – aberto. Apenas ao STF, como juízo da extradição, cabe decidir como será executada a prisão para extradição até a entrega do sujeito passivo. Assim, poderá determinar regime semelhante ao fechado ou autorizar o gozo das prerrogativas do regime aberto. Para tanto, decidirá se a medida é suficiente a assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública nesse ínterim.



    No exemplo dado, como o sujeito é fugitivo, que articulou sua fuga cometendo novo crime, e sua conduta demonstra reiteração em crimes graves, indicando risco à ordem pública, a prisão para extradição seria mantida em regime fechado.



    Em suma, a prisão para extradição prevalece durante o cumprimento de pena no Brasil, incumbindo ao STF deliberar acerca de eventual adaptação das condições da prisão para extradição ao regime prisional da execução penal, se esse regime for mais benéfico do que o fechado. Essa deliberação observará, no que cabível, as balizas do art. 312 do CPP, tendo por objetivo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e econômica no ínterim.” (grifei)



    Como se pode observar, o caso concreto se assemelha ao exemplo utilizado na questão de ordem acima transcrita. Senão vejamos.



    (i) o Extraditando foi preso e condenado no Uruguai pela prática do crime, tipificado no Brasil, de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e IV, do Código Penal brasileiro, que dispõe:



    Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.



    Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.



    (…)



    § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até ½ (metade):



    I – revogado;



    II -se há concurso de duas ou mais pessoas;



    (…)



    IV – se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;



    V – se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade;



    (…) (grifei)



    (ii) o crime cometido pelo extraditando teve o auxílio de mais duas pessoas, além do uso de arma de fogo para subjugar mais de duas vítimas, conforme consta do voto do Ministro CELSO DE MELLO, que deferiu a extradição:



    “I) FATOS CONSIDERADOS ACEITOS NA CAUSA



    Decorre, totalmente provado, que em 14 de abril de 2009, aproximadamente às 18:40, os indagados MAURICIO DAMIAN TROTEIRO JUIDICE, uruguaio, solteiro, de 24 anos de idade, açougueiro, com domicílio em : Humberto I n. 3985/1, Montevideo, e NORMA DAIANA GONZALEZ ARIAS, uruguaia, solteira, de 21 anos de idade, com domicílio em: Ramón Anador n. 3531, Montevideo, cabeleireira, depois de que o primeiro concordara com o DELIO ALEGRE (uruguaio, viúvo, de 41 anos de idade, sem domicílio fixo, chamado ‘El tutú’), que este o esperar nas proximidades do ‘Free Shop Alfa Sport’, localizado na Av. Brasil quase Leonardo Olivera desta cidade, chegaram ao local para olhar a mercadoria oferecida para venda, em especial, o calçado esportivo, e, como havia outros clientes no lugar, saíram. Quando os clientes partiram, eles voltaram para fazer perguntas às duas empregadas. Troteiro extraiu uma arma entre suas roupas apontando às empregadas e exigindo a entrega de dinheiro. Diante a negativa das empregadas, a empregada Rubi foi tomada pelos cabelos por parte de González, quem a obrigou a sair aos fundos do local. A empregada pediu ajuda ao encarregado do comércio, Senhor Correa, quem se encontrava num escritório nos fundos, que foi para ajudá-la. De outro lado, o TROTEIRO continuava com a arma na cabeça da outra empregada. Diante do pedido da Rubí, a GONZALEZ a deixa e volta para frente do local para avisar a GONZALEZ (sic) que havia uma outra pessoa. TROTEIRO se dirigiu para o CORREA e começou a apontar com uma arma na cabeça, depois de ter obrigado as empregadas a joelhar-se no chão no pátio dos fundos, insultando-as e obrigando-as a permanecer tranquilas. Nestas circunstâncias o TROTEIRO exigiu ao CORREA a entrega de dinheiro, tirando o dinheiro deste, aproximadamente $ 3.000, e também tomando a posse do conteúdo do cofre forte do comércio com 1.300 reais, 700 dólares e $ uruguaios 1.900 além de outros 45.000 reais que se encontravam na bolsa. Também lhe exigiu a entrega das chaves do comércio e as chaves do automóvel e o celular. De outro lado, a GONZALEZ se encontrava na frente do comércio, sem saber o que fazia o seu companheiro, olhava calçado, bolsas e outras mercadorias do local. O TROTEIRO e a GONZALEZ mudaram de calçado por um outro novo do local e depois fugiram.



    Depois o encarregado e as duas empregadas, ameaçados com a arma empregada, foram obrigados pelo TROTEIRO a sair ao pátio de atrás do local, ficando fechada a porta de acesso do pátio aberto. Momentos depois chegou a polícia. Na rua, diante do local e com a intermediação do indagado ALEGRE, pegaram um táxi brasileiro que os levou para a cidade de Santa Vitória do Palmar, BRASIL. (...)’ (grifei)”



    (iii) no voto que deferiu a extradição, consta, pontualmente, que o extraditando cumpriu 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias da pena que lhe foi imposta de 12 (anos) de prisão, quando “evadiu-se no dia 31/08/2014, somente vindo a ser encontrado novamente em 24/02/2018, data em que a INTERPOL informou às autoridades uruguaias que o condenado estava custodiado na Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro/RS, onde se achava preso, desde 22/02/2018, por ordem do Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial de Taquari/RS”;



    (iv) o extraditando “após evadir-se do Uruguai, foi condenado, no Brasil, por haver praticado, em 31/10/2016, os crimes de receptação e de falsa identidade (Apelação criminal n. 0068270-08.2019.8.21.7000) e também por ter cometido, em 08/02/2016, o delitos de roubo e de falsa identidade (Apelação criminal n. 0006495-60.2017.8.21.7000)”.



    Daí se observa que o extraditando, além de articular sua fuga, é reincidente em crimes graves, o que indica risco à ordem pública.



    Ademais, constata-se, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, que a situação do extraditando, “por si só, não autoriza a flexibilização da medida de prisão para fins de extradição, notadamente quando há previsão para a entrega do extraditando ao Estado requerente, no caso em 2034”.



    E, acrescentou:



    “A necessidade da medida ainda persiste diante da falta de preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei n. 13.445/2017, para concessão da prisão domiciliar ou outras medidas cautelares.



    No caso, verifica-se que o extraditando é procurado pela justiça uruguaia para cumprir a pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de roubo com privação de liberdade, ocorrido em 14 de abril de 2009.



    Nesse contexto, considerado o tempo pelo qual o extraditando é foragido da justiça uruguaia, bem como a gravidade do delito a ele imputado e a ausência de precariedade de seu estado de saúde, há de se reconhecer que ausente justificativa para afastar sua prisão para fins de extradição.



    Ademais, o alegado prejuízo para a liberdade do requerente não se constata, ainda que se pudesse encontrar em território uruguaio à disposição da justiça criminal daquele país cumprindo pena, eventualmente experimentado algum benefício. As pendências penais que pesam contra o extraditando exigiram a decretação de ordem de privação cautelar de sua liberdade, portanto, não se trata de hipótese em que, se exonerado da prisão preventiva para a extradição, estaria em liberdade aguardando o desfecho das ações penais que tramitam na justiça brasileira para que a medida extradicional fosse executada. Assim, a prisão para a extradição não representa gravame não justificável à liberdade do extraditando.



    Acrescente-se, ainda, que o tempo pelo qual permanece preso no Brasil é contabilizado para fins de detração da pena a ele imposta pelo Estado requerente.” (e-Doc. 171 - grifei) 



    Ante esse contexto, adotando, ainda, como razões de decidir, a manifestação do Ministério Público Federal, MANTENHO a prisão preventiva do extraditando, até a sua entrega definitiva ao Estado requerente.



     



    Publique-se. 



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para ciência desta decisão e para requisitar informações a respeito de possível processo de expulsão do extraditando.



Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator